Tribunal: TJMT
Processo: 1019675-42.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1019675-42.2020.8.11.0003
RECORRENTE: ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 109986479):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, CAPUT (1o FATO), ART. 157, § 2o, INC. II, E §2o-A, INC. I (2o FATO), ART. 157, §2o, INC. II, E §2o-A, INC. I, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO (3o FATO), E ART. 180, CAPUT (4a FATO), TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO – DELITOS DE ROUBO [FATO 02 E 03] – ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS – DELITO DE RECEPTAÇÃO [FATO 04] – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DA APELANTE – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA RES – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – DOLO EVIDENCIADO – PEDIDOS SUCESSIVOS – DOSIMETRIA – DELITOS DE ROUBOS [FATOS 02 E 03] – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – PENA READEQUADA – TERCEIRA FASE – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO CRIME CONTINUADO – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A JUSTIFICAREM O PATAMAR ELEVADO – JURISPRUDÊNCIA – DECOTE DO CONCURSO MATERIAL – ALEGADO BIS IN IDEM – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE COMETEU DELITOS DISTINTOS [ROUBO E RECEPTAÇÃO] – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE – DIAS-MULTA E VALOR UNITÁRIO CORRETAMENTE FIXADOS, EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA– READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA.
Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, se o mesmo é ratificado em juízo pelas vítimas e harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, pode servir de elemento de convicção do magistrado.
Sendo o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao acusado, incabível o pleito de absolvição dos delitos de roubo [fato 02 e 03].
Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa.
As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Contudo, a pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.
Cabe-nos destacar que a doutrina e a jurisprudência nos orientam que o quantum de aumento no reconhecimento da continuidade delitiva varia de acordo com o número de vezes que o crime foi praticado.
Não há que se falar em decote do concurso material, sob pena de bis in idem, pois a continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal, foi aplicada para os crimes de roubo, enquanto o concurso material previsto no art. 69, do mesmo Códex, foi aplicado para somar as penas dos delitos de roubo e receptação.
O valor da pena de multa deve ser aplicado de forma proporcional as condições econômicas do réu, bem como estar devidamente fundamentado.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão combatido foram desprovidos (Id. 116174484).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 226, II, e 619, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o vício do reconhecimento pessoal em juízo não fora analisado pelo acórdão embargado, o qual se limitou a dizer da convalidação do reconhecimento pessoal defeituoso na fase inquisitiva quando confirmado em juízo, nada decidindo acerca da arguição de que também esse reconhecimento em ambiente judicial fora realizado em desacordo com os regramentos do artigo 226 do Código de Processo Penal (Id. 119648457).
Recurso tempestivo (Id. 120150494).
Contrarrazões (Id. 121649987).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte consignou que:
A defesa requer a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, referente aos delitos previstos no art. 157, § 2o, inc. II, e §2o-A, inc. I (2o Fato), e art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 71, parágrafo único (3o Fato).
Data vênia, razão não assiste a defesa.
Inicialmente, ressalto que consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação." (HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).”
Registre-se que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva foi substancialmente confirmado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:
“(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)”
“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506)”
Assim, muito embora a palavra da vítima constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que as ofendidas foram seguras em suas afirmações.
No mais, impende consignar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIALNÃO DEMONSTRADO.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie. 2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”
Conforme se verifica na sentença transcrita e pelas demais provas constantes nos autos, as vítimas reconheceram o apelante como sendo um dos autores do crime, afirmando inclusive que ele era um dos que portava arma de fogo, sendo o reconhecimento confirmado em juízo de forma induvidosa, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos.
Assim, não há que se falar em nulidade processual, tampouco em desentranhamento de provas constante nos autos.
Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada pela defesa.
Nesse contexto, o recorrente defende que o vício do reconhecimento pessoal em juízo não fora analisado pelo acórdão embargado, o qual se limitou a dizer da convalidação do reconhecimento pessoal defeituoso na fase inquisitiva quando confirmado em juízo, nada decidindo acerca da arguição de que também esse reconhecimento em ambiente judicial fora realizado em desacordo com os regramentos do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça